Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731952-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. D. S. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão que autorizou o custeio e o tratamento da diabetes do autor e o fornecimento da bomba de infusão de insulina e os insumos, além do medicamento, mensalmente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais, a agravante alega que não existe cobertura contratual para doenças pré-existentes, tampouco há urgência ou emergência para sua realização, pela ausência de risco à vida da agravada. Invoca ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, asseverando ser irreversível sua concessão em caráter de tutela de urgência. Insurge-se contra o valor da multa fixada, sob o fundamento de que é excessiva e não há arbitramento de prazo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a revogação da decisão impugnada, com a consequente isenção da multa arbitrada. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, pois presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC, além de ser hipótese prevista no inciso I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela antecipatória que determinou o custeio e o tratamento da diabetes do autor e o fornecimento da bomba de infusão de insulina e insumos e medicamento mensais. Em análise aos documentos acostados ao agravo e aos autos de origem, verifica-se, de fato, tratar-se de doença pré-existente, pois o agravado realizou a adesão ao plano de saúde somente em 10/02/2022, não obstante ter sido diagnosticado com a doença dois anos antes. Nota-se que o laudo médico, lançado em 03/08/2022, (ID 134529356 - autos de origem) relata que o agravado foi diagnosticado com Diabetes Mellitus, tipo 1, em julho de 2020, entretanto, nesta data, o autor ainda não estava incluído ao plano de saúde. A referida inclusão somente se deu em 10/02/2022 (ID 137713510 - autos de origem), ou seja, em data posterior ao diagnóstico da doença. Assim, verifica-se claramente tratar-se de doença anterior à adesão ao plano de saúde. Ressalta-se que não se pode confundir as datas de assinatura do contrato coletivo por adesão, firmado entre a Qualicorp e a Unimed, datado de 19/06/2019, com a data de adesão do beneficiário ao plano de saúde, ocorrida apenas em 10/02/2022. Depreende-se que havia conhecimento prévio da necessidade de utilização da medicação, o que demonstra inexistência da urgência relatada, e, em verdade, a ausência de urgência ou emergência na medicação pretendida é o fundamento principal para embasar a falta deste requisito precípuo ao deferimento da antecipação da tutela. Igualmente, é frágil a plausibilidade do direito suscitada no "decisum" impugnado. Feitas estas considerações, conclui-se que não devem subsistir, por ora, os efeitos da medida antecipatória concedida na primeira instância, inclusive no que se refere à multa fixada por descumprimento da obrigação. Assim, DEFIRO a liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão agravada, pois considero ausente o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à tutela antecipatória nesta deferida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator